Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009075-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. QUESTÃO ENFRENTADA PELO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento e proveu agravo interno para, entre outros pontos, determinar a inclusão do valor relativo ao FUNJUS na base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fixar o termo final de atualização da CDA na data do trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que os valores relativos ao FUNJUS não constituem encargos legais da dívida ativa e, portanto, não poderiam integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da inclusão do FUNJUS, reconhecendo sua legitimidade como componente da base de cálculo dos honorários, por se tratar de verba regularmente exigida em sede de cumprimento de sentença.
4. O simples inconformismo da parte com a tese adotada não configura omissão nem enseja rediscussão do mérito por via de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão do valor correspondente ao FUNJUS na base de cálculo dos honorários sucumbenciais é legítima, quando reconhecida pelo acórdão como parcela regularmente exigida. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0005953-95.2010.8.11.0006, Rel. Des. Mário Kono, 2ª CDPC, j. 20/05/2025, DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento e proveu o agravo interno interposto por Pigatto Monteiro, Schuster & Advogados, nos autos de cumprimento de sentença originado da Ação Cautelar de Execução Fiscal n.º 6846-61.2011.811.0003, com referência à CDA n.º 2011.1378.

No acórdão embargado, reconheceu-se o interesse recursal residual no agravo de instrumento, afastando-se a perda total do objeto anteriormente declarada em decisão monocrática.

No mérito, determinou-se: (i) a inclusão do FUNJUS na base de cálculo dos honorários sucumbenciais; (ii) a fixação do termo final de atualização da CDA na data do trânsito em julgado da decisão (11/07/2023); e (iii) a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios incidentais sobre o valor controvertido. Quanto ao pedido de expedição de precatório sobre o valor incontroverso, reconheceu-se a perda superveniente do objeto, ante a prévia homologação nos autos de origem.

O Estado embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que a decisão não teria enfrentado suficientemente a alegação de que os valores do FUNJUS não comporiam encargos legais da dívida ativa, tampouco haveria previsão legal que autorize sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (id. 293592884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante defende, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios elencados no art. 1022 supracitado, na medida em que não teria sido enfrentada a alegação de que os valores relativos ao FUNJUS não integram os encargos legais da dívida ativa e, por conseguinte, não poderiam compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Contudo, ao contrário do que alega o embargante, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada pelo colegiado. O acórdão reconheceu expressamente que os valores do FUNJUS integram o montante exigido e, por consequência, devem compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por se tratar de verba devida e regularmente cobrada no âmbito do cumprimento de sentença.

Assim, os embargos manejados não visam corrigir vício material algum, mas buscar a modificação do entendimento adotado, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] A via recursal dos Embargos de Declaração não se presta para rediscussão do mérito da decisão recorrida, configurando mero inconformismo do embargante.”

(N.U 0005953-95.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025